Tribunal: STF
Processo: AI 217663
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido, do Superior Tribunal
 de Justiça,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a inadmissão de
 Recurso
Especial, sem enfrentar qualquer questão constitucional, o que
 inviabiliza o R.E.
(art. 102, III, da C.F.)
2.      E se havia questões constitucionais focalizadas pelo Tribunal
 de Justiça de
Goiás, seu acórdão é que deveria ter sido impugnado, mediante recurso
 extraordinário
para esta Corte.
3.      Embargos rejeitados, por manifestamente protelatórios,
 aplicando-se ao embargante
a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (devidamente
 corrigido), nos termos
do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.